Tribunal: TJMT
Processo: 1020681-38.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020681-38.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[D A TEIXEIRA LTDA - CNPJ: 27.478.725/0001-46 (APELADO), JOAO GIMENEZ FILHO - CPF: 332.286.838-93 (ADVOGADO), D.F.L SALINAS - CNPJ: 23.678.837/0002-70 (APELANTE), RODOLFO RUIZ PEIXOTO - CPF: 024.811.351-80 (ADVOGADO), GISANDRO CARLOS JULIO - CPF: 220.730.668-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CHEQUES – AUSÊNCIA DE COMPENSAÇÃO – DÍVIDA COMPROVADA – CONDENAÇÃO QUE DEVE SE BASEAR NO VALOR ORIGINAL DAS CÁRTULAS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Comprovada a existência da dívida representada pelos cheques dados em pagamento, cumpria a parte ré apresentar fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da autora, o que não o fez (art. 373, II, do CPC).

A condenação deve se basear no valor original dos títulos de crédito para que não haja
bis in idem
quanto à correção monetária e incidência dos juros.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Cobrança julgada procedente para condenar a ré ao pagamento de R$ 19.398,75, com correção monetária pelo INPC desde a emissão de cada título e juros de mora de 1% ao mês a partir da primeira apresentação, além de arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

A apelante alega que há erro na sentença uma vez que o montante é superior aos R$ 13.600,83 pleiteados na inicial.

Aduz que há excesso na cobrança pois “
houve a renegociação e substituição dos cheques 146 e 279 por outras cártulas, o que inviabiliza a cobrança da inicial
”.

Diz que, nos termos do art. 940 do Código Civil, a apelada deve ser obrigada a pagar o montante de R$ 4.876,84, exigido a mais que o devido.

Contrarrazões no Id. no 141858964.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A Ação foi ajuizada visando a cobrança dos cheques emitidos pela ré e devolvidos por ausência de fundos, sustação ou revogação e divergência ou insuficiência de assinatura (alíneas 11, 21 e 22).

A apelante defende que há excesso na cobrança, bem como que foi condenada em quantia superior à pleiteada na inicial.

A autora aduz que é empresa atuante no “
comércio varejista e atacadista de suvenires, artesanatos, joias, relógios, bijuterias, inclusive pedras preciosas, semipreciosas lapidadas e correlatos
”, e que no desempenho de suas atividades recebeu como pagamento da ré os cheques representados da seguinte forma:

- no 000208, no valor de R$1.264,00 (emitido em 14.10.2017);

- no 000209, no valor de R$1.264,00 (emitido em 14.11.2017);

- no 000210, no valor de R$1.264,00 (emitido em 27.11.2017);

- no 000146, no valor de R$1.945,00 (emitido em 21.06.2017;

- no 000147, no valor de R$1.945,00 (emitido em 21.07.2017);

- no 000148, no valor de R$1.945,00 (emitido em 21.08.2018) e

- no

000279, no valor de R$ 2.187,75 (emitido em 22.04.2017)

O cheque, como título de crédito, é dotado de autonomia e literalidade, já que perfaz relação jurídica própria e independe daquela que justificou sua emissão. A ausência de demonstração de qualquer vício o torna líquido, certo e exigível.

Assim, uma vez comprovada a existência da dívida representada pela cártula, cumpria a apelante apresentar fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da autora, o que não o fez (art. 373, II, do CPC).

Além do mais, os supostos recibos juntados não servem para comprovar as alegações da ré já que sequer estão assinados e não há nenhuma prova de quitação.

Todavia, o
decisum
deve ser reformado quanto à condenação que deve ser baseada no valor original dos cheques, que somados totalizam
R$ 11.814,75,
para que não haja
bis in idem
no que tange à correção monetária e incidência dos juros.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso tão somente para condenar a ré ao pagamento R$ 11.814,75, com incidência de juros de mora e correção monetária nos termos da sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022